Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-51.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-51.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (APELANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – VERIFICAÇÃO QUE DEVE SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE IMISSÃO E ANULATÓRIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- O registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.

3- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002633-51.2020.8.11.0044

APELANTE: MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ e outros

APELADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, Decorrente de Consolidação de Propriedade de Imóvel, com Pedido Liminar na Forma do Artigo 30 da Lei 9.514/97 n. 1002633-51.2020.8.11.0044, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, promovida por
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
, em que se julgou procedente a presente ação reivindicatória, tornando subsistente a liminar outrora deferida, determinando a imissão do autor na posse do imóvel do qual detém o domínio, em relação ao imóvel inscrito na matrícula no 6.891 do CRI de Paranatinga/MT.

Os apelantes aduzem que
“os ditames da Lei 9.514/1997 não foram obedecidos, especialmente no que toca ao item mais importante previamente a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, qual seja, a correta intimação do fiduciante”

Dizem que
“também não houve a intimação dos apelantes Maurício e Neusa acerca da realização dos leilões extrajudiciais, o que também leva ao descumprimento da regra prevista no art. 27, §2o-A da Lei 9.514/1997, também gerando a nulidade absoluta do ato”.

Expõem que
“os encargos aplicados pela recorrida ao cobrar o débito são excessivos e abusivos”.

Aludem que
“A recorrida aplicou clausula penal no equivalente a 20%, sendo que a clausula penal não pode ser superior a 10% conforme a regra legal, e não pode ser cumulada com outros encargos de mora”.

Requerem o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os pedidos da inicial (id. 123236480).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso ou o desprovimento (id. 123236488).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade, ante a representação das mesmas razões da contestação na apelação.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, Decorrente de Consolidação de Propriedade de Imóvel, com Pedido Liminar na Forma do Artigo 30 da Lei 9.514/97 n. 1002633-51.2020.8.11.0044, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, promovida por
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
, em que se julgou procedente a presente ação reivindicatória, tornando subsistente a liminar outrora deferida, determinando a imissão do autor na posse do imóvel do qual detém o domínio, em relação ao imóvel inscrito na matrícula no 6.891 do CRI de Paranatinga/MT.

Os apelantes aduzem que
“os ditames da Lei 9.514/1997 não foram obedecidos, especialmente no que toca ao item mais importante previamente a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, qual seja, a correta intimação do fiduciante”

Dizem que
“também não houve a intimação dos apelantes Maurício e Neusa acerca da realização dos leilões extrajudiciais, o que também leva ao descumprimento da regra prevista no art. 27, §2o-A da Lei 9.514/1997, também gerando a nulidade absoluta do ato”.

Expõem que
“os encargos aplicados pela recorrida ao cobrar o débito são excessivos e abusivos”.

Aludem que
“A recorrida aplicou clausula penal no equivalente a 20%, sendo que a clausula penal não pode ser superior a 10% conforme a regra legal, e não pode ser cumulada com outros encargos de mora”.

Requerem o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os pedidos da inicial (id. 123236480).

Pois bem.

Na inicial, foi relatado ser a apelante credora dos apelantes pela ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, lavrada no livro 142-E, folhas 030/040, no Cartório do 2o Serviço Registro Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga-MT, em 10 de outubro de 2018.

Afirmou-se que, quando da realização da respectiva escritura pública, perfazia o montante de R$ 190.574,00 (cento e noventa mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Contudo, a dívida não foi paga no prazo inicialmente convencionado, motivo pelo qual as partes repactuaram o débito, consolidando a dívida em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), para pagamento em 30/03/2020.

Defendeu-se que o título foi oferecido em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA o imóvel lote de no 13 (treze) da Quadra no 131 (cento e trinta e um) com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), situado no loteamento denominado “CIDADE GAÚCHA DO NORTE – 1a Etapa” no município de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso; melhor caracterizado na matrícula 6.891 do RGI de Paranatinga/MT, sendo que, vencida e não paga a dívida, os apelantes não realizaram os pagamentos.

Assim, como credora fiduciária, foi procedida a consolidação da propriedade, nos termos da Lei Federal 9.514/1997, sendo a apelante a legítima proprietária do imóvel em questão; sendo que a parte adversa, apesar da regularidade da aquisição simplesmente, se recusou a deixar o imóvel.

A propriedade foi devidamente demonstrada, com o registro na matrícula em nome da apelada (id. 123234741).

A despeito do ajuizamento de demanda tendente a anular o ato de consolidação da propriedade, autos no 1000601-39.2021.8.11.0044, na 1a Vara De Paranatinga, em que não se decidiu qualquer medida até o momento, a discussão em aberto não pode impedir a proprietária de dispor imóvel que era de sua propriedade. de pedidos de reintegração da posse do bem perante àquele juízo em seu favor.

A autora da ação de imissão continua a ser proprietária e, até que o título de domínio permaneça em seu nome, podem exercer seu direito de proprietários.

O registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.

Neste sentido, esta Câmara e demais Câmaras, em recentes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.”
(N.U 1022158-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE
CONEXÃO
COM AÇÃO
ANULATÓRIA
AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE
IMISSÃO
LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de
imissão
na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel. 2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a
imissão
na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de
imissão
de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.”
(N.U 1027243-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE
IMISSÃO
DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido. Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a
prejudicialidade
externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de
imissão
de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite. Ou seja, a existência de ação
anulatória
não impossibilita o julgamento da ação de
imissão
na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele. No que pertine ao pedido de suspensão do imediato cumprimento do mandado de
imissão
de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia. A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante, ou seja, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.”
(N.U 1018972-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, será verificada nos autos competentes e no juízo competente.

Nem mesmo conexão existe entre as demandas, pois os pedidos não são iguais, muito menos a causa de pedir.

Neste sentido, esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE
CONEXÃO
COM AÇÃO
ANULATÓRIA
AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELOS AGRAVADOS ATRAVÉS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TÍTULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE
IMISSÃO
LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel” (TJDFT - 4a Turma Cível - Ap no 737810, 20080310279693 APC - Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis - j. 14/11/2013 - DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por
conexão
” (STJ - 2a Seção - AgRg no AgRg no CC 92.320/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).2. A aquisição da propriedade do bem por meio de arrematação devidamente averbada junto à matricula do imóvel, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a
imissão
na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de
imissão
de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído, não tendo condão de infirmar a pretensão liminar argumento de exercício de “posse velha” da área.”
(N.U 1015377-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade da apelada, que consta como proprietária do imóvel junto à respectiva matrícula.

Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

Neste sentido, o STJ:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. -
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência.
- Até a estabilização do processo, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, não havendo que se falar em 'defeito insanável' que justifique a imediata extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos arts. 264 e 294, CPC. Recurso Especial Provido"
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022